Tribunal: TJBA
Processo: 8007633-71.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007633-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARLUCIA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8019104-26.2020.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC –. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA CERTIFICADO EM 10/05/2024. PROCURAÇÃO JUNTADA, COM AS CONTRARRAZÕES, ATUALIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO SUPLANTADA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER ÀS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, §§ 2º E 3º, DO CPC. CORREÇÃO. MÉRITO. CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO COM O SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE
BIS IN
IDEM, CONSOANTE JULGAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. RESSALVA QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATRELADA AO PISO NACIONAL. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO A FIM DE COMPELIR O ENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSTERGAÇÃO, CONTUDO, PARA MOMENTO ULTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 973 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO NO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. De partida, anoto que, consultando os autos primevos, é dizer, o Mandado de Segurança n. 8019104-26.2020.8.05.0000, observo que, em 10/05/2024, houve o trânsito em julgado do título coletivo, na forma como certificado ao ID 61955077 daquele feito. Logo, não se trata mais de execução provisória, mas sim de execução definitiva do título formado na referida ação mandamental coletiva.

2. Na hipótese vislumbra-se que o mandato juntado atende ao regramento processual e jurisprudencial sobre o tema, posto que datado de janeiro de 2024, sendo certo que a execução fora proposta logo depois, em fevereiro do mesmo ano, razão pela qual, afasta-se, de logo, o pedido de indeferimento da inicial.

3. No caso, não se aplica o sobrestamento determinado no Tema n. 1169, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, posto tratar-se, a situação vertente, de execução de obrigação de fazer, sendo despicienda a liquidação do julgado por sequer envolver cálculos aritméticos, ainda que simples.

4. Esclareço, ademais, que no presente feito se busca a liquidação individual do Acórdão, atuando o próprio detentor do título, é dizer, o integrante do magistério outrora substituído, em causa própria. Veja-se, portanto, que não se trata de execução coletiva do julgado.

5. Quanto a tese de ilegitimidade ativa, afasto-a, posto que, se a AFPEB e ACEB impetraram o Mandado de Segurança Coletivo, na condição de substitutas processuais e obtiveram uma sentença coletiva favorecendo os substituídos, é certo que todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para pedir a liquidação e execução da sentença, não havendo falar em limitação subjetiva à filiação/associação.

6. Para mais, o próprio título judicial ora executado, enfrentando o alcance subjetivo da coisa julgada, refutou a tese de filiação prévia ou autorização expressa (p.16 de ID 57147172):
Assim, a pretensão do Estado da Bahia, de que o presente julgamento somente beneficie aqueles servidores e pensionistas filiados às associações Impetrantes ao tempo da propositura, não merece acolhida
, havendo, portanto, eficácia preclusiva da coisa julgada.

7. Noutro giro, o valor atribuído à causa correspondeu não a 12 (doze) parcelas, mas a 13 (treze) parcelas vincendas, pleiteando à parte autora, por ocasião da peça inaugural, fosse contado o décimo terceiro salário sem qualquer fundamento, porquanto o pedido é contrário a disposição expressa da lei e a sua manifestação ulterior, em claro comportamento contraditório.

8. Nesse sentido, na esteira do art. 292, §§ 2º e 3º, do CPC, acolho à impugnação no ponto e corrijo o valor atribuído à causa, para que corresponda a 12 (doze) parcelas da diferença mensal pleiteada pelo exequente equivalente a
R$
7.704,
10 (
sete mil, setecentos e quatro reais e dez centavos, ou seja,
31,18% de R$ 2.059,03 – subsídio –, X 12)
,
inclusive porque os autos da petição cível n. 8030790-44.2022.8.05.0000 ainda estão na fase de cumprimento da obrigação de fazer.

9. No mérito, O Acórdão concessivo da segurança fora claro ao prever que “
as inovações trazidas pela Lei Estadual nº 12.578/2012, diferentemente do que alega o Estado da Bahia, não constituem óbice ao reconhecimento do direito aqui postulado
” (p. 35 de ID 57147172). Ressaltou, ainda, não há falar “
(...) em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pelo referido diploma legal, como impedimento ao reconhecimento da pretensão mandamental.
”

10. Na mesma linha, pelas mesmas razões já expostas, quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, entendo que à obrigação de fazer deve guardar correlação com os exatos termos do título ora executado, ou seja, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos (p. 42 de ID 57147172), levando-se em consideração o vencimento básico/subsídio total preponderante quando do efetivo implemento da obrigação.

11. Noutro giro, embora não haja óbice à imposição da multa diária a fim de se compelir o Estado da Bahia ao cumprimento da obrigação, entendo que a imposição, neste momento processual, mostra-se descabida, já que o Estado da Bahia ainda não fora intimado para o cumprimento da obrigação de fazer de forma espontânea. Nesse sentido, postergo a fixação da multa diária, no caso de eventual descumprimento, para momento ulterior, qual seja, trânsito em julgado da presente execução individual do título coletivo.

12. Na esteira da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 345 da mesma Corte, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental, aplicando-se, ainda, a hipótese dos autos Tema 973, no bojo do qual a Corte Cidadã entendeu que “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
”

13. No caso, a verba honorária deve corresponder a 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido corrigido de ofício, montante que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do causídico atuante nestes autos.

14. Por fim, conquanto seja possível o desconto de honorários contratuais na folha de pagamento, inexistente, nos autos, o referido contrato e especificação do pedido pela parte, já que não é do Estado o ônus de proceder tal cálculo, tampouco deste juízo, acolho a impugnação do Estado no particular e indefiro o pedido para desconto de valores eventualmente devidos a título de honorários contratuais na folha de pagamento.

15. Preliminares parcialmente acolhidas para correção do valor da causa. Impugnação acolhida, em parte, tão só para afastar, no caso concreto, o pedido de desconto em folha dos honorários contratuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007633-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como exequente MARLUCIA DA SILVA GONCALVES e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE
INDEFERIMENTO DA INICIAL
, SOBRESTAMENTO POR NECESSIDADE
DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
e
ILEGITIMIDADE ATIVA,
ACOLHENDO, CONTUDO, A TESE DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE
CORRESPONDER ÀS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS
, corrigindo-
o
, desde já, para fixá-lo em
R$
7.704,
10 (
sete mil, setecentos e quatro reais e dez centavos
)
,

E, NO MÉRITO, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .